Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720761-10.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIZ ALVES DA FONSECA IMPETRANTE: LUCIANA SOARES ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIZ ALVES DA FONSECA, preso em flagrante no dia 13 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 150, parágrafo 1o; art. 129, §9o; art. 147, caput, todos do Código Penal, e art. 24-A, da Lei no 11.340/06, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei n.o 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que teria convertido seu flagrante em prisão preventiva. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que o inquérito policial foi instaurado via prisão em flagrante do paciente, para a investigação dos fatos narrados na ocorrência policial de no 1816/2021-DEAM-II, segundo a qual o Paciente “agindo de forma livre e consciente, no âmbito da relação doméstica e familiar, teria injuriado, ameaçado, e ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira ADRIANA TOMÉ DE OLIVEIRA. Ressalta a Impetrante que o paciente nega a prática dos delitos que lhe foram imputados e não subsistem fundamentos para a decretação da preventiva, haja vista que o crime supostamente praticado pelo paciente não ostenta característica de grave ameaça, além de não ser possível visualizar com clareza como realmente ocorreram os fatos ensejadores da sua prisão em flagrante. Sustenta que a segregação do paciente é manifestamente inadequada e desproporcional, porquanto mais intensa que a própria reprimenda, caso venha a ser eventualmente imposta ao final do processo. Esclarece que a própria autoridade policial fixou fiança no valor de R$ 1.800,00 em favor do paciente, que não pode permanecer segregado em razão de não possuir condições financeiras. Diz não ter sido demonstrado que as medidas diversas da prisão seriam insuficientes ao resguardo da integridade física da vítima e que deveria ser observada uma gradação de severidade, impondo-se as cautelas específicas da Lei no 11.340/2006 num primeiro momento para só então se chegar à medida extrema autorizada pelo artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início destaco a comprovação da materialidade delitiva e a existência de suficientes indícios de autoria, conforme se extrai do Auto de Prisão em flagrante, além de ser a segregação cautelar admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Por outro lado, a vista de um exame preliminar extrai-se que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - que, para além de ameaçar de morte sua ex-companheira, causou-lhe lesões de natureza grave, conforme exame de corpo de delito. Demais disso, o paciente tem praticado crimes de forma reiterada, sendo portador de extensa folha penal. Possui condenação anterior e está respondendo a ação penal pela prática de lesão corporal contra a mesma vítima, além de ostentar condenações por crime de roubo e receptação, circunstâncias que autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não verifico plausibilidade, ao menos por ora, na alegação defensiva de que deveriam ser impostas medidas cautelares antes de sua prisão, porquanto as circunstâncias do caso e antecedentes do paciente acima demonstrados indicam que medidas alternativas seriam insuficientes à garantia da incolumidade física da ofendida e tutela da ordem pública. De igual forma deve ser repelida a alegação de estar o paciente sendo submetido à situação mais gravosa do que eventualmente lhe será imposta em caso de condenação, porquanto a fixação do regime de cumprimento de pena depende da análise não só da quantidade de pena privativa da liberdade, como também das condições pessoais e antecedentes do réu, que são desfavoráveis, podendo ser fixado o regime inicial fechado e vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator